Tribunal: TCU
Processo: 021.015/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do descumprimento de normas de segurança relacionadas a bens e patrimônio da unidade, contribuindo para a consumação de dano em virtude de roubo a instituição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em face de ex-empregado da Agência dos Correios de Santana/AP, em razão do descumprimento de normas de segurança relacionadas a bens e patrimônio da unidade, contribuindo para a consumação de dano em virtude de roubo àquela instituição, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do responsável Sr. Mauricio Lopes Batista (ex-funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e IV, 210 e 214 do Regimento Interno/TCU, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/5/2021 161.781,68 9.2. aplicar ao responsável Sr. Mauricio Lopes Batista, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, para os fins previstos no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao responsável.